Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, R. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: VANILZA DA SILVA LOPES EMBARGADO: R. L. F., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: VANILZA DA SILVA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 44059937 e Id. 43942968, bem como interesse de menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora